Tribunal: TJDFT
Processo: 0729361-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729361-20.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: KELLY VIEIRA FLORES, FABIANO VIEIRA LEMOS DOS SANTOS AGRAVADO: MARIA CRISTINA LEMOS DOS SANTOS, LUCIANO LEMOS DOS SANTOS, JULIANO LEMOS DOS SANTOS DECISÃO 1. Os requerentes agravam da decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (Proc. 0710394-76.2021.8.07.0015 - id 80757266) que, por falta de comprovação, indeferiu a manutenção liminar da posse da Casa 34, Conjunto F, QR 04 – Candangolândia. Alegam que: i) são os legítimos possuidores de 2 (duas) das 6 (seis) unidades residenciais edificadas no imóvel; ii) os agravados descumpriram acordo acerca dos alugueis dos aludidos bens; iii) Fabiano Vieira Lemos dos Santos é herdeiro por representação; iv) foram obrigados a deixar o local, devido às ameaças pelo tio/cunhado. Pleiteiam o benefício da gratuidade de justiça. Requerem a concessão liminar, até o julgamento do AGI, para que sejam manutenidos na posse. 2. O benefício da gratuidade já foi concedido pelo Juízo a quo (id 100820070 – autos principais) e estende-se ao recurso. São pertinentes, em princípio, os fundamentos da decisão agravada, os quais bastam para sua conservação nesta sede liminar: “(...). Nos termos do art. 561 do CPC, a liminar em ações possessórias demanda a comprovação da posse, da turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Na presente situação, a certidão de matrícula de id. 94402008 (autos 0702358-57) demonstra que são promitentes compradores do imóvel JORGE PEREIRA DOS SANTOS (falecido) e MARIA CRISTINA LEMOS DOS SANTOS. Além disso, ainda que as partes façam menção a “apartamentos”, não consta qualquer discriminação de tais frações na matrícula do bem, tratando-se assim de imóvel impassível de divisão. Veja-se ainda que, em sede de audiência de justificação, as partes confirmam que, embora tenham sido construídos outros cômodos independentes da residência de MARIA CRISTINA, não existe a possibilidade de divisão legal destes. Lado outro, consta no relatório de atendimento intersetorial de id. 94402002 (autos 0702358-57) acordo entre KELLY VIEIRA FLORES e LUCIANO LEMOS DOS SANTOS no sentido de que ela terá o direito de perceber os frutos decorrentes da locação dos dois pavimentos superiores da casa em questão, pelo período de 24 meses, contados da assinatura do contrato de locação. Findo o prazo, eles se comprometem a celebrar novo acordo que favoreça MARIA CRISTINA. Da leitura dos autos 0710394-76, tem-se que KELLY E FABIANO defendem o seu direito à posse dos imóveis sob os argumentos de que: a) as partes descumpriram o acordo outrora celebrado, na medida em que não foi celebrada a avença que favoreceria MARIA CRISTINA; b) FABIANO é herdeiro de Jorge por direito de representação do herdeiro pré-morto CLAUDIANO; c) os pavimentos em questão teriam sido erguidos mediante esforço exclusivo de KELLY e CLAUDIANO, devidamente autorizados por JORGE e MARIA CRISTINA. Pois bem. No tocante à alegação de que houve descumprimento do acordo celebrado junto à Vara de Violência Doméstica, é incontroverso que ele foi cumprido no que toca ao período de 24 meses pelos quais KELLY teria o direito de auferir os aluguéis dos apartamentos. O fato de não ter sido celebrado novo acordo não é motivo idôneo para que ela considere prorrogada a cláusula em questão e continue recebendo aluguéis, haja vista que a celebração de novo acordo depende de iniciativa das partes, não sendo possível obriga-las a tanto. Ademais, MARIA CRISTINA não participou do acordo em questão, e assim não se vincula a ele. Quanto ao fato de FABIANO herdar por representação em inventário dos bens deixados por seu avô JORGE, calha salientar que, nos termos do art. 1831 do CC, MARIA CRISTINA tem o direito real de habitação sobre o imóvel destinado à moradia da família (caso do imóvel descrito nos autos), caso seja o único daquela natureza a inventariar. No caso em tela, e considerando que não se trata de imóvel passível de divisão, a princípio deve ser reconhecido tal direito à cônjuge sobrevivente (MARIA CRISTINA), de forma que eventual comprovação de que tal requisito não se faz presente deve ocorrer no curso do inventário. Além disso, como ela sempre residiu no imóvel, não é lícito que outros condôminos nele residam de maneira forçada, devendo em tal caso ser pleiteado arbitramento de aluguéis. Quanto ao argumento de que os pavimentos teriam sido erguidos mediante esforço exclusivo de KELLY e CLAUDIANO, tal alegação não foi suficientemente demonstrada na audiência de justificação, seja porque LUCIANO alega ter contribuído financeiramente para tais construções, seja porque as testemunhas arroladas por KELLY não foram capazes de demonstrar, de forma coesa, que de fato isso ocorreu. Ademais, não ficou claro em que termos teria sido autorizada por JORGE e MARIA CRISTINA a construção dos apartamentos no imóvel. Desta forma, entendo devidamente demonstrado o exercício da posse do bem por MARIA CRISTINA, diante dos documentos juntados aos autos 0702358-57, bem como das declarações das partes no sentido de que ela sempre residiu no térreo do imóvel; o esbulho praticado por KELLY está comprovado pela notificação de id. 94402022 e pelo encerramento do prazo estipulado no acordo de id. 94402002 dos mesmos autos, bem como pela narrativa dos fatos levada a efeito nos autos 0710394-76. (...).” No caso, nota-se a insuficiência de prova quanto à posse direta e ao esbulho, o que atrai a necessidade de contraditório prévio e dilação probatória. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Brasília, 30.09.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator